Tribunal: STF
Processo: RE 1298946
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EFICÁCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. PRECEDENTES: TEMA 555 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO 1. Legítimo o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo trabalhador cuja atividade, antes da Lei nº 9.032/95, encontrava-se catalogada nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. 2. Para o período posterior a 28/04/95, é necessária a comprovação da efetiva exposição, permanente, habitual e não intermitente, aos agentes nocivos à saúde e à integridade física do segurado. 3. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos demonstra, de modo satisfatório, que o demandante desempenhou como Assistente Operacional da CBTU, no período de 12/07/86 a 27/08/14 (data do requerimento administrativo), atividade sob condições de risco, com exposição a eletricidade acima dos limites de tolerância (envolvendo tensões de 250 volts a 69.000 volts), fazendo jus à concessão de aposentadoria especial. 4. O Plenário do col. STF, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/15), decidido sob o regime de repercussão geral, assentou que ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial’. 5. A referida tese, entretanto, foi excepcionada naquele julgado quando o agente nocivo for ruído, ao asseverar que, ‘na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria’. 6. Caso em que, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a utilização de equipamento de segurança não elimina o risco de vida a que o empregado está exposto. 7. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado. 8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, apenas para determinar que sobre os atrasados incidam correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente quando da execução do julgado” (fls. 4-5, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o caput e a al. l do art. 102, o § 5º do art. 195 e o caput e o § 1º do art. 201 da Constituição da República.
    Assevera que “o que determina a contagem de tempo como especial, e a concessão da correspondente aposentadoria especial, ou sua conversão em comum, é o fato de o trabalhador ter exercido qualquer atividade profissional, independentemente da categoria, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, por efetiva exposição a algum agente físico, químico ou biológico, ou combinação destes, constantes de relação definida pelo Poder Executivo” (fl. 6, e-doc. 16).
    Ressalta que, “na dicção que se extrai da legislação previdenciária, tem-se que o trabalho de forma permanente deve ser entendido como aquele em que o segurado está exposto, no exercício de todas as suas funções, efetivamente, aos agentes nocivos elencados” (fl. 8, e-doc. 16).
    Salienta que “a aposentadoria especial eventualmente concedida ao autor ou o cômputo do tempo de serviço de forma incrementada ficará sem lastro, sem custeio específico, pois o código da GFIP informado no PPP, ‘0’ ou ‘1’, indica que não existe exposição ocupacional ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho, ou que a exposição foi atenuada pela proteção eficaz” (fl. 11, e-doc. 16
    Reitera que “o decisum recorrido ao deferir o reconhecimento de especialidade e o direito de conversão do referido tempo de contribuição, ausente a contribuição adicional pela empresa empregadora em razão do fornecimento e uso de EPI/EPC eficaz, defere benefício diverso daquele previsto em lei. Tal decisão implica majoração dos gastos sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 16).
    Acrescenta que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária e dos juros moratórios, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11.960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão” (fl. 17, e-doc. 16).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 19, e-doc. 16).
    3. Em 28.5.2018, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou seguimento ao recurso extraordinário com o seguinte fundamento:
    “Acerca da matéria suscitada no presente recurso, houve julgamento pelo STF no ARE 664.335-SC, em 04/12/2014, sob o regime do art. 1.036 do CPC, no sentido de que ‘não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI’. Observa-se que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no mencionado precedente. A segunda controvérsia posta nos autos (inexistência da prévia fonte de custeio) foram julgadas pelo STF no RE 564.354/SE, sob o regime do art. 1.036, CPC, no sentido de inexistir ofensa ao ‘princípio da irretroatividade das leis, nem mesmo aos artigos 5º, XXXVI, 7º, IV, e 195, § 5º, CF/88’. A terceira questão suscitada no presente recurso, acerca da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, depreende-se que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no RE 870.947/SE, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Repercussão Geral-Tema 810). NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, ‘b’, do CPC)” (fl. 1, e-doc. 22). 
    Contra essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs “agravo interno”, no qual alega que “o recurso apresentado pelo INSS, além de versar sobre atualização monetária, também discutia a questão de que o caso concreto se adequaria à decisão já proferida no recurso em repercussão geral, ARE 664.335-SC” (fl. 2, e-doc. 25).
    Assinala que “no PPP acostado à inicial consta a informação de que o EPI/EPC é eficaz” e “que o agente nocivo em questão não é o agente ruído” (fl. 2, e-doc. 25).
    4. Em 1º.10.2020, ao decidir sobre o “agravo interno”, o Desembargador Federal José Lazaro Alfredo Guimarães, Redator para o acórdão, admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “O caso é de se exercer o juízo de retratação a que alude o art. 1.021, § 2º, do CPC, para, revogando-se a decisão ora agravada, admitir o recurso extraordinário do ente público em parte. É que a situação descrita nos autos é, em tudo, idêntica a que foi deliberada pelo Plenário deste e. Tribunal no julgamento do AGIVP's 0800959-43.2013.4.05.8200 e 0800408-58.2016.4.05.8103, nos quais restei vencido em voto que mantinha a negativa de seguimento pelo mencionado Tema 555 do STF. (…) Sendo esta Vice-presidência, sob esse aspecto, órgão monocrático delegatário do e. Plenário desta Corte Regional, somente lhe resta, consignando resguardo a seu ponto de vista pessoal, determinar a admissão do recurso extraordinário da autarquia previdenciária. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação a que alude o art. 1.021, § 2º, do CPC, para, revogando a decisão ora agravada no ponto impugnado pela parte agravante, ou seja, quanto à aplicação do Tema 555 do STF, ADMITIR o recurso extraordinário do INSS na medida em que se encontram presentes no apelo extremo do INSS os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade” (fls. 1-2, e-doc. 31).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem delimitou a matéria a ser apreciada no recurso extraordinário ao admitir o recurso quanto “à aplicação do Tema 555 do STF” (fl. 2, e-doc. 31).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema 555), este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “a) ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial’; 
    b) ‘na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria’”.
    8.  Na espécie, o desembargador relator assentou:
    “No caso em exame, o conjunto probatório dos autos demonstra, de modo satisfatório, que o demandante desempenhou como Assistente Operacional da CBTU, no período de 12/07/86 a 27/08/14 (data do requerimento administrativo), atividade sob condições de risco, com exposição a eletricidade acima dos limites de tolerância (envolvendo tensões de 250 volts a 69.000 volts), fazendo jus à concessão de aposentadoria especial. (…) No caso, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a utilização de equipamento de segurança não elimina o risco de vida a que o empregado está exposto. Assim, demonstrada nos autos a periculosidade das condições laborais vivenciadas pelo autor através dos documentos acostados aos autos, é de ser computado como tempo de serviço especial o período de 12/07/86 a 27/08/14” (fls. 1-3, e-doc. 8).
    Embora o agente nocivo tratado na espécie vertente seja a eletricidade, o entendimento adotado no acórdão recorrido harmoniza-se com o assentado na primeira tese fixada no precedente de repercussão geral citado.
    A apreciação do pleito recursal sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI posto à disposição do recorrido exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.117.253-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.9.2018).
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 783.235-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.8.2014).
    Confiram-se também decisões que versam sobre controvérsia semelhante à trazida na espécie: ARE n. 1.182.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.10.2019; RE n. 1.298.322, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.12.2020; e RE n. 1.292.844, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.11.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora